Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-15.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003343-15.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIKA BATISTA RODRIGUES - CPF: 867.164.339-53 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ERRO MÉDICO - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVAS -
NECESSIDADE DE
PERÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas pelas partes, em especial a perícia técnica, essencial a elucidação da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível interposta
por NIKA BATISTA RODRIGUES PERIN contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos n. 1003343-15.2022.8.11.0040, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO (id. 210016790).

Em suas razões a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase de dilatação probatória, considerada indispensável para a produção de prova pericial e testemunhal, o que configura ofensa aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Diante disso, requer provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos à fase probatória (id. 210016793).

Nas contrarrazões, o recorrido argumenta de forma detalhada que a improcedência do pedido inicial - alegação de erro médico - não decorreu da falta de provas, mas sim da ausência de nexo causal entre o dano alegado e o resultado (id.

210016797).

A PGJ verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 214444166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, no julgamento antecipado da lide, uma vez que a autora pretendia produzir provar pericial e prova testemunhal.

Compete ao juiz decidir sobre a necessidade de produção de provas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371, do CPC), o juiz está autorizado a proferir julgamento antecipado do mérito quando sua cognição for exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

Dessa forma, não é o indeferimento de determinada prova que configura caracteriza cerceamento de defesa, mas sim a negativa ilegal ou abusiva de permitir a parte a produção de prova indispensável à comprovação de fato relevante para a solução da lide.

Estabelecido isso, verifica-se da petição inicial a pretensão de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de uma suposta falha na prestação do serviço público de saúde, assim descrita:

“Na data de 13/10/2020 em um dia normal de trabalho da autora a faca escorregou de sua mão vindo a cortar o seu dedo mínimo profundamente.

Foi encaminhada ao UPA e posteriormente ao Hospital Regional de Sorriso - HRS, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência, vide prontuário médico em anexo.

A cirurgia em questão, foi realizada a fim de reparar o tendão que foi cortado, todavia tal cirurgia resultou em uma deformidade física permanente (dano estético) e perda quase que total dos movimentos do dedo mínimo (dano moral).

Após a cirurgia, a autora foi encaminhada para fisioterapia, além de sentir muita dor.

Esses são os fatos, em que há de se aplicar o direito.”

Após o regular processamento, ao especificar as provas que pretendida produzir, a recorrente requereu
“a
r
ealização de perícia médica, por perito a ser designado por este juízo, afim de constatar se os danos são oriundos de falha médica ou pertinentes ao tipo de procedimento cirúrgico que foi realizado na autora”.
Além disso, pleiteou a designação de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas, as quais foram devidamente arroladas (id. 210016788)

De igual sentir, o requerido requereu
“
a produção de prova pericial, visando verificar a existência ou não de erro ou negligência médica, decorrentes dos episódios narrados pela autora em sua petição inicial”
(id. 210016789).

Não obstante, entendendo pela desnecessidade de produção de outras provas, o magistrado julgou antecipadamente a lide, no sentido de acolher a alegação de ausência de nexo causal. Para tanto, partindo do argumento de que a alegação de erro médico na petição inicial é genérica, resumiu o seguinte:

“
D
estarte, no caso, como se não bastasse a existência de documentos mostrando a culpa da vítima quanto a não obediência das recomendações do pós-operatório (id, 86247985, trabalho servindo e preparando comida, que é feito com as mãos por sinal, sendo inverossímil a declaração da autora, em rebate, atestando sua função de gerenciamento, dado que não se trata de empresa, mas de pequeno negócio familiar), não há como se concluir que a perda do movimento do dedo mínimo se deu em razão de erro médico, já que incontroverso que o
corte no tendão foi profundo
, segundo relatório médico de id 81882420, pag.3/4.

Logo, evidente que de acordo com os documentos médicos houve lesão de nervo/tendão, não precisando ser expert para se saber, de acordo com a experiência empírica, de que quando a lesão é profunda, ordinária é a perda de movimento.

Neste diapasão, segundo literatura médica
[1]
, se houver a perda da capacidade de flexionar ou dobrar o dedo, o tendão flexor foi comprometido, e o corte se localizada na face palmar do dedo,
exatamente como no caso
,
conforme se nota da exata descrição do documento de id 81882420, pag.9

(“Paciente refere que no trabalho apresentou lesão corto contusa em
região palmar
...sic
).

A consulta à URL do
site
“Álvaro Cho - Ortopedia e Traumatologia Cirurgia de Mão e Microcirurgia”, indicado na sentença, confirma que a lesão sofrida pela autora pode causar a perda da capacidade flexionar ou dobrar o dedo, contudo, nada refere à possibilidade de correção cirúrgica, sendo certo que a matéria em discussão é, em verdade, a eventual incorreção da cirurgia realizada.

A responsabilidade civil do Estado em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde está fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da CF), cujo reconhecimento do dever de ressarcir danos, embora dispense a comprovação de dolo ou culpa do Estado, exige prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da Administração ou de seus agentes, cujo dever de indenizar somente se exclui caso haja comprovação de que o ente público ou seus agentes empreenderam ações adequadas para assistência do usuário do serviço.

Partindo dessa premissa, a meu ver, o julgamento feito, sem a realização da prova pericial, foi precipitado, uma vez que a matéria dos autos é predominantemente fática e somente pode ser comprovada no curso da instrução probatória, especialmente com a realização de perícia técnica.

Assim afirmo porque, na esteira do anotado pelo Estado de Mato Grosso, identifica-se como pontos controvertidos:

“
se a lesão do tendão provocada pela faca, mesmo com a realização da cirurgia causou a deformidade física no dedo mínimo e a perda de seus movimentos ou se a cirurgia para tentar corrigir/sanar a lesão no tendão do dedo mínimo causou única e exclusiva a deformidade física no dedo mínimo e a perda de seus movimentos”.
A esses pontos controversos pode-se ainda adicionar a suposta culpa da vítima, relacionada à
não observância das recomendações médicas no período pós-operatório, o que também exige análise técnica.

Desse modo, considerando que apuração de suposto erro médico transcende o conhecimento jurídico do magistrado, revela-se mais prudente e razoável a realização de perícia técnica especializada. Assim,
d.v.,
ao posicionamento adotado pelo douto juízo, aliada à natureza específica da demanda, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“ DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0002034-08.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e realização das provas requeridas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024